Tribunal: TJMT
Processo: 1018813-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018813-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), WELKISON GONCALVES LEITAO - CPF: 616.239.413-18 (PACIENTE), juizo da 2a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que determinou a realização de exame criminológico para a análise do pedido de progressão de regime do paciente. A defesa sustenta que a decisão judicial seria genérica e ensejaria constrangimento ilegal, pleiteando a concessão da ordem para progressão imediata ou, alternativamente, a nulidade da decisão atacada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na exigência de exame criminológico para análise do requisito subjetivo da progressão de regime, quando fundamentada na gravidade dos crimes praticados pelo apenado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exigência de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme a Súmula 439 do STJ.

4. A decisão impugnada justifica a necessidade do exame com base na gravidade concreta dos crimes praticados – tráfico de drogas qualificado e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, em concurso de pessoas – e na ausência de dados suficientes à avaliação da aptidão do apenado à progressão.

5. O juízo de origem demonstrou cautela ao condicionar a progressão ao resultado do exame, fundamentando-se expressamente na análise das circunstâncias fáticas do caso e não em meras referências genéricas.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A exigência de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime é válida quando devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, nos termos da Súmula 439 do STJ.

2. A gravidade concreta dos crimes praticados pode justificar, de forma motivada, a submissão do apenado a exame psicossocial como condição para progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 439; STJ, AgRg no HC n. 977.767/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 04.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 981.915/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 04.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018813-07.2025.8.11.0000

PACIENTE: WELKISON GONCALVES LEITAO
IMPETRANTE: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Welkison Gonçalves Leitão
contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos do executivo de pena no 2000030-48.2021.8.11.0045 [SEEU], determinou a realização de exame criminológico para a análise do pedido de progressão de regime do paciente (mov. 89.1 – executivo de pena no 2000030-48.2021.8.11.0045).

A impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que é genérica a decisão que determinou a realização de exame criminológico.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a progressão do paciente do regime fechado ao semiaberto ou, subsidiariamente, que seja decretada a nulidade da decisão ora atacada (id. 292262866).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 292492883).

As informações foram prestadas (id. 293186850).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
e, na hipótese de conhecimento, pela denegação da ordem, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Antônio Sérgio Cordeiro Piedade (id. 292930359).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade de
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Na hipótese, verifico que o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime ocorreu em 16.04.2025 (mov. 86.1 – executivo de pena no 2000030-48.2021.8.11.0045).

Em decisão do dia 24.04.2025, o juízo singular determinou a realização de exame criminológico, para aferir o requisito subjetivo, nos seguintes termos:

“(...) Pois bem. O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta a proximidade para o para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Não obstante, o feito pende de elementos hábeis à análise quanto ao critério subjetivo, o que, no caso em tela, requer maior cautelada, diante da gravidade do fato narrado na peça acusatória.

Assim, com a finalidade de subsidiar a análise acerca do requisito subjetivo, determino a submissão do apenado a estudo psicossocial; Por ora, deixo de conceder a progressão de regime.

Com o aporte do laudo, ao Ministério Público e, conclusos. (...)”
(mov. 89.1 – executivo de pena no 2000030-48.2021.8.11.0045)

No dia 18.06.2025, a Comissão de Avaliação Psicossocial informou nos autos do executivo de pena que o exame determinado pelo juízo está agendado para a semana de
23.06.2025 a 27.06.2025
(mov. 104.1 – executivo de pena no 2000030-48.2021.8.11.0045).

Realizados os apontamentos necessários, passo a decidir.

É cediça a possibilidade de determinação para a realização de exame criminológico diante das particularidades do caso, mediante decisão fundamentada (STJ, Súmula 439).

No caso em apreço, o juízo singular consignou a necessidade de cautela para aferição do critério objetivo em razão da gravidade do fato narrado na denúncia.

Em verdade, o executivo de pena é oriundo de duas condenações, sendo estas: tráfico de drogas qualificado (mov. 1.10 – executivo de pena no 2000030-48.2021.8.11.0045) e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, em concurso de pessoas (mov. 14.11 – executivo de pena no 2000030-48.2021.8.11.0045).

Nesse sentido, é consolidado o entendimento do C. STJ sobre o assunto:

“(...) A Súmula n. 439 do STJ admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, o que se aplica ao caso em razão da gravidade concreta do crime. (...)”
(AgRg no HC n. 977.767/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 04.06.2025)

“(...) Na hipótese, a decisão que condicionou a progressão de regime ao exame criminológico está devidamente fundamentada, considerando a gravidade do delito e a necessidade de avaliação do requisito subjetivo. (...)”
(AgRg no HC n. 981.915/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 04.06.2025)

Logo, verifico que a decisão vergastada está de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo que se falar em ilegalidade por fundamentação genérica.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025